Tribunal: TJBA
Processo: 8002092-50.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002092-50.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILSON ELIZEU DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público estadual. Agente de Proteção do Poder Judiciário. Designação para exercício de funções de Oficial de Justiça. Pretensão ao recebimento de gratificação de 30% do valor do cargo substituído. Impossibilidade. Carreiras de analista judiciário. Inexiste diferença de vencimentos entre as funções. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença. I – Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Proteção do Poder Judiciário, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de substituição, no percentual de 30% (trinta por cento) do símbolo do cargo de Oficial de Justiça, função que vem exercendo mediante designações formais desde 2013, com fundamento no art. 78 da Lei nº 6.677/94. II – Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação: (i) se o servidor substituto, ocupante do cargo de Agente de Proteção ao Menor, faz jus à gratificação prevista no art. 78 da Lei nº 6.677/94, em razão de substituir, mediante designação formal, servidor ocupante do cargo de Oficial de Justiça; e (ii) se a substituição realizada estaria amparada nas hipóteses legais que autorizam o pagamento de diferença de vencimentos, nos termos do art. 204 da Lei de Organização Judiciária da Bahia (LOJ). III – Razões de decidir 3. A substituição alegada não se refere ao exercício de cargo de provimento temporário ou comissionado, nos termos exigidos pelo art. 78 da Lei nº 6.677/94, mas sim à substituição em outro cargo efetivo da mesma carreira. 4. Ambos os cargos – Agente de Proteção ao Menor e Oficial de Justiça Avaliador – pertencem à carreira de Analista Judiciário e possuem idêntico vencimento base, o que afasta o direito à diferença remuneratória por ausência de distinção salarial. 5. O art. 204 da LOJ, que regula a diferença de vencimentos em razão de substituições, não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de diferença entre o vencimento do cargo de origem e o vencimento do cargo substituído. 6. As vantagens percebidas pelo servidor no exercício da função substituída (indenização de transporte e GAE) são comuns a ambos os cargos quando em atividade externa, o que reforça a ausência de prejuízo remuneratório. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos legais citados: Lei Estadual nº 6.677/94, art. 78; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 208; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 204. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.